Tribunal: TJDFT
Processo: 0741660-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MARCO INICIAL. EFETIVA INTIMAÇÃO DA PENHORA, E NÃO DA JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA.
1. O prazo para oposição de embargos à execução fiscal é de 30 (trinta) dias, conforme o caput do art. 16 da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/1980). O termo inicial do prazo segue o disposto no inciso III, do mesmo dispositivo, qual seja, a intimação da penhora.
2. O STJ, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, decidiu que a contagem para oposição de embargos à execução fiscal se inicia da data da efetiva intimação da penhora, e não da data da juntada do mandado cumprido. (STJ, REsp 1.112.416/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 09/09/2009).
3. No caso, os embargos à execução foram opostos quase quatro meses após a efetiva intimação da penhora, portanto, revelam-se manifestamente intempestivos.
4. Recurso conhecido e não provido.